Tribunal: TCU
Processo: 014.136/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 130/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo de acompanhamento de acordo de leniência em fase de negociação entre a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e a empresa colaboradora referenciada nos autos; Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica, de 6/8/2020 (ACT/2020), firmado entre a CGU, a AGU, o TCU e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, definiu as diretrizes e ações em matéria de combate à corrupção, especialmente, em relação aos acordos de leniência previstos na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção - LAC), sendo regulamentado, no âmbito desta Corte, pela Instrução Normativa-TCU 95/2024; Considerando que, nos termos do Acórdão 2117/2023-TCU-Plenário , referente à primeira ação operacional do ACT/2020, não foram identificados processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados quaisquer indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com a empresa colaboradora; Considerando que, nesta fase processual, em cumprimento à segunda ação operacional do ACT/2020, nos termos do art. 6° da IN-TCU 95/2024, a CGU apresentou os elementos constantes nas peças 19 e 20, informando que o acordo está em condições de ser assinado; Considerando que o acordo a ser celebrado não inclui valores relativos a dano ao erário, nos termos da definição adotada pela IN-TCU 95/2024, de forma que resta prejudicada a manifestação de mérito do TCU no âmbito do procedimento previsto no ACT/2020 (peças 21-23); Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso II, e 230, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 8o a 10 da IN-TCU 95/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicada a manifestação de mérito do TCU, ante a falta de inclusão do valor de dano ao erário no acordo de leniência a ser celebrado; tornar pública esta decisão, mantido o sigilo dos autos; e dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 014.136/2022-8 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada. 1.2. Interessado: Identidade preservada. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.